Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001775-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 587.945.659-53 (AGRAVANTE), ANTONIO JESUS ALVES - CPF: 157.768.409-53 (AGRAVADO), CINTIA REGINA DOS SANTOS BALAN - CPF: 060.462.799-84 (ADVOGADO), LAUDZ CASTRO MAIA - CPF: 066.780.759-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PROVENTOS - SOLICITAÇÃO FEITA AO INSS - AUSÊNCIA DE ATO EXPROPRIATÓRIO –IMPENHORABILIDADE – ARGUIÇÃO OBSTADA NESTA FASE - ABANDONO DA CAUSA - NÃO CONSTATAÇÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 231, INCISO I, DO CPC - DATA DA JUNTADA – DADO NÃO CERTIFICADO NOS AUTOS - EXTEMPORANEIDADE DA PETIÇÃO QUE DEU ANDAMENTO AO FEITO - AFIRMAÇÃO INVIABILIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A mera solicitação de informação ao INSS sobre eventual existência de proventos do devedor não caracteriza expropriação que o autorize, neste momento processual, arguir a impenhorabilidade dessa verba.

Se não está certificada nos autos a data de juntada do documento de intimação pessoal, não há como concluir pelo abandono da causa (arts. 231, inciso I, e 485, §1°, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001775-21.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de extinção do feito, bem como determinou que se oficiasse ao INSS solicitando que informe se o devedor possui rendimentos e qual o valor.

O agravante alega prescrição intercorrente, pois várias vezes o exequente foi intimado, inclusive pessoalmente ou por advogado, para promover o andamento do feito, no entanto permaneceu inerte, o que implicaria na perda do direito de ação ante a irregularidade processual não sanada a tempo.

Aduz que o art. 833, IV, do CPC, veda a penhora da aposentadoria.

Afirma estarem preenchidos os requisitos para a suspensão do
decisum
e pede, no final, sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 75420047).

Contraminuta no ID n. 78713987.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Execução ora em análise tramita desde 26/07/2000, portanto há mais de 20 anos sem a satisfação da dívida, que antes era de R$8.894,68 e atualmente ultrapassa R$130.000,00.

O transcurso desse período por si só justificaria excepcionar a regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, constrição, aliás, admitida hoje em percentual que não comprometa a subsistência do devedor.

Segundo o STJ, "
O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como ‘absolutamente impenhorável’, no novo regramento passa a ser ‘impenhorável’, permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedentes.
" (AgInt no REsp 1838131/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 25/3/2020).

Contudo, ainda não houve manifestação alguma nesse sentido pelo juízo de origem para que se cogite em excesso de rigor judicial ou prejuízo desmedido para o agravante.

O
decisum
se limita a determinar a solicitação de informações ao INSS, e não foi apresentado justo motivo para obstar o conhecimento desses dados no processo.

Quanto ao suposto abandono da causa, também não há subsídios suficientes para desconstituir a conclusão de que o exequente deu andamento tempestivo ao feito.

Apesar de a certidão com ID n. 37792155 atestar que o agravado foi intimado pelo DJe e não se manifestou, o fundamento de abandono da causa exige a intimação pessoal da parte (art. 485, §1°, do CPC)

E mais, não está certificada nos autos a data da juntada do AR de fl. 200 do ID n. 75206993. Logo, não há como afirmar a extemporaneidade da petição de 12/12/2019.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. (...) EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE INCAPAZ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, conforme art. 267, § 1o, CPC, bem como requerimento do réu, nos termos da súmula 270 do STJ, Ausência de comprovação da intimação pessoal. Sentença desconstituída. Apelação provida, de plano.
(Apelação Cível no. 70075864819, 7a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Jorge Luís Dall'Agnol, julgado em 15/12/2017, DJ de 18/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. Alvará Judicial. Sentença de extinção do processo por abandono da causa. Ausência de intimação pessoal da parte autora na forma do art. 485, § 1o do CPC. Intimação por oficial de justiça que informa que o endereço para a diligência tem numeração irregular, não tendo encontrado o domicílio da requerente. Sentença que se anula. PROVIMENTO DO RECURSO
.
(Apelação Cível no. 0013316-96.2010.8.19.0011, 3a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, Julgado em 11/04/2018).

Em segunda instância o réu modifica sua tese defensiva para nela abarcar a prescrição intercorrente, porém não é essa a pretensão que ensejou a prolação do
decisum
ora combatido, que se restringe a enfrentar o abandono da causa em virtude de pedido expresso e limitado nesses termos (fls. 187 ID n. 75206995).

Por conseguinte, qualquer manifestação desta Corte sobre o assunto acarretaria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021